Tribunal: TJBA
Processo: 0003963-59.2006.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0003963-59.2006.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA Advogado(s): DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTÔNIO FRANCISCO COSTA APELADO: KATIANE SANTANA MIRANDA Advogado(s): MURILO BRITO RABELO ACORDÃO APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DENTISTA CREDENCIADA. EXODONTIA SEM CONSENTIMENTO INFORMADO À RECORRIDA. PROCEDIMENTO REALIZADO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA APELADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFISSÃO FICTA. PROVA PERICIAL. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. PRECEDENTE STJ. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. CUSTOS DE PRÓTESE E IMPLANTE DENTÁRIO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 9.000,00. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0003963-59.2006.8.05.0141, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.